Tribunal: TJSP
Processo: 2039829-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pretensão deduzida pela credora de suspensão da carteira nacional de habilitação e do bloqueio dos cartões de crédito e passaporte do executado - Inadmissibilidade - Medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial - De qualquer forma, não há comprovação de que a medida seria eficaz para a satisfação do crédito

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pretensão deduzida pela credora de suspensão da carteira nacional de habilitação e do bloqueio dos cartões de crédito e passaporte do executado - Inadmissibilidade - Medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial - De qualquer forma, não há comprovação de que a medida seria eficaz para a satisfação do crédito perseguido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039829-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante IRMÃOS DE
GENARO LTDA, é agravado EDUARDO SILVA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039829-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40081
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2039829-56.2020.8.26.0000
COMARCA DE INDAIATUBA
AGRAVANTE: IRMÃOS DE GENARO LTDA
AGRAVADO: EDUARDO SILVA CRUZ
VOTO 40081
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial -
Pretensão deduzida pela credora de suspensão da carteira nacional
de habilitação e do bloqueio dos cartões de crédito e passaporte do
executado - Inadmissibilidade - Medida coercitiva que refletiria
em esfera jurídica diversa da patrimonial - De qualquer forma, não
há comprovação de que a medida seria eficaz para a satisfação do
crédito perseguido - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMÃOS DE
GENARO LTDA contra r. decisão (fls. 361 e 404) que, em execução de título
extrajudicial ajuizada em face de EDUARDO SILVA CRUZ, indeferiu o pedido de
suspensão da CNH, passaporte e cartões de créditos do agravado (fls. 01/04).
Sustenta a exequente, em síntese, que a medida postulada encontra
guarida no estatuído no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC; que já foram
esgotados todos os meios tradicionais de satisfação do crédito e que a demora na prestação
jurisdicional fere os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal. Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, com a
reforma integral da r.decisão vergastada.
O recurso tramitou sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 407).
Não foi apresentada contraminuta, tampouco oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o novo estatuto processual possibilita a adoção de
medidas indutivas buscando dar efetividade à execução e garantir o resultado pretendido
pelo credor, nos termos do previsto no art. 139, IV, do NCPC, devendo o juiz “determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária.”
Na espécie, embora não se olvide do fato de que a credora vem, desde
2009, tentando recuperar seu crédito e de que, apesar de todas as diligências encetadas, não
obteve êxito, impende destacar que a suspensão do direito de dirigir do devedor, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039829-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40081
3
o bloqueio de seus cartões de crédito e passaporte não possuem relação intrínseca com o
cumprimento da obrigação, não havendo o menor indício de prova de queseriam, as
providências, eficazes na quitação da dívida.
Ademais, cuida-se de situação que acabaria por atingir esfera jurídica
diversa da patrimonial, o que não pode ser aceito, nos termos do art. 789 do CPC, que
dispõe:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Como ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“Embora, a partir do princípio do resultado, a efetivação judicial das
prestações se desenvolva no interesse específico do exequente (com presunção relativa de
certeza), de seu direito, também não pode admitir que essa imposição jurisdicional das
prestações se transforme em mecanismo de punição” (Novo Curso de Processo Civil:
Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, volume II, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 927).
Vide entendimento sufragado em casos similares por este Tribunal de
Justiça, a saber:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS
ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
INCABÍVEL.
DESPROPORCIONALIDADE.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO EXECUTADO. A suspensão de carteira
nacional de habilitação dos executados não possui pertinência com a tentativa de
localização de patrimônio, aproximando-se mais de modalidade de punição ou
penalização da executada, em desrespeito ao princípio da responsabilidade patrimonial
indicado no artigo 798 do Código de Processo Civil.” (Agravo de Instrumento no
2243741-82.2017.8.26.0000, rel. SANDRA GALHARDO, j. 28/08/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO Insurgência
contra a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
do devedor até o pagamento da dívida Medida que feriria o princípio da
proporcionalidade e não encontra sustentáculo no ordenamento jurídico, sendo que a
cláusula geral de efetivação contida no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil
não pode ser interpretada em dissonância com as balizas constitucionais Precedentes
desta Corte Quanto ao cancelamento dos cartões de crédito do executado, o protesto da
sentença judicial transitada em julgado (art. 517 do Código de Processo Civil) é medida
mais eficaz para obtê-lo Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2159069-10.2018.8.26.0000, rel. Hugo Crepaldi, j. 28/08/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial
Decisão indeferiu o bloqueio da carteira de habilitação, do passaporte e de cartões de
crédito da agravada executada, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15 Medidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039829-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40081
4
não se prestam à satisfação do crédito nem conferem efetividade à execução Providências
que ferem princípios constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e
infraconstitucionais (menor onerosidade da execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15
que se submete à orientação contida no art. 8o daquele mesmo Diploma Precedentes
Decisão mantida Recurso negado.” (Agravo de Instrumento no
2120227-58.2018.8.26.0000, rel. Francisco Giaquinto, j. 28/08/18).
Destarte, a pretensão deduzida no presente recurso não merece
guarida, eis que a satisfação da obrigação deve ocorrer por meio de pagamento em dinheiro
ou constrição de bens do executado, não havendo que se falar na aplicação de penalidades
na esfera civil da natureza daquelas pretendidas pela agravante, motivo pelo qual a decisão
hostilizada fica integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR